Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743019-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR, SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO D E C I S Ã O Diante da composição noticiada pela petição de Id 28235887, cujos termos foram integralmente aceitos pelo DISTRITO FEDERAL (id 29117578), HOMOLOGO o acordo firmado, com base no artigo 932, inciso I, do CPC e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do CPC. Julgo prejudicado o agravo interno (Id 23345293). Dispenso o pagamento das custas remanescentes (art. 90, §3o, CPC). Sem condenação a honorários, conforme pactuado. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, que expediu os precatórios (processo no 0012293-89.2007.8.07.0000 – Id 20009838/20009841), com cópia das petições de Id 28235887 e 29117578, a fim de observar o novo patamar dos honorários advocatícios e os demais termos convencionados entre as partes, homologado nesta oportunidade. Após, promova a Secretaria às diligências pertinentes à baixa/arquivamento da presente demanda. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora